Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-28.2023.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008552-28.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISIDRO SETTER - CPF: 605.537.909-00 (APELANTE), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI DOS SANTOS - CPF: 666.389.099-91 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos À Execução. Entrega De Coisa Incerta.
Vício Formal do Mandado Citatório Rechaçado.
Prescrição
Quinquenal da Ação de Execução
Configurada
.
Execução Extinta.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
E
mbargos à Execução opostos por devedor em ação fundada em Instrumento de Confissão de Dívida com vencimento em 30/03/2006, cujo objeto era a entrega de 1.057,94 sacas de soja.

Alegações de nulidade da citação, prescrição do direito de ação e inaplicabilidade de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da citação realizada por WhatsApp em 2023, com erro formal no mandado; e (
ii
) a ocorrência de prescrição do direito de ação.

III. Razões de decidir

3.
A citação, embora com vício formal, atingiu sua finalidade e permitiu o exercício da ampla defesa, não se configurando nulidade.

4
. A pretensão executiva foi ajuizada dentro do prazo prescricional, mas a demora excessiva na citação, imputável à inércia do exequente, inviabilizou a interrupção da prescrição, que se consumou nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
É prescrita a pretensão executiva fundada em confissão de dívida se a citação é realizada após o prazo legal, sem que o exequente tenha promovido diligência eficaz para sua concretização
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 240, § 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1008552-28
.20
2
3
.8.11.00
4
0

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Isidro
Setter
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de
José
Vanderlei
dos Santos
.

A
Juíza s
enten
ciante
afastou

as teses
de
:
(
a) nulidade do mandado de citação, por alegado vício formal quanto à correspondência entre o conteúdo do mandado e o pedido inicial
e

(
b) ocorrência de prescrição intercorrente por suposta inércia do exequente.

Ao final, compeli
u o Apelante
a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Apelante
a
leg
ou
que o mandado de citação indic
ou
obrigação de pagar valor em dinheiro,
em dissonância
da obrigação original de entrega de sacas de soja,
o que
viola
ria
o art. 250, II, do CPC.

A
pont
ou
linha cronológica detalhada de
suposta
inércia do
Apelado entre
2011
e
2023, com diversos episódios de
ausência de pagamento de diligências e pedidos sucessivos de suspensão sem diligência ativa.

Argument
ou
que a prescrição quinquenal se operou conforme art. 206, §

5º, I
,
do CC, e que a má condução do
Apelado
foi a causa exclusiva da demora.

Sustent
ou, por fim,
que a citação inválida não tem
o condão de
interr
omper
a prescrição (art. 240, §2º do CPC) e que a apresentação de
E
mbargos não convalida
tal
nulidade.

Pediu
a reforma da sentença para acolher aos Embargos à Execução, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Em pedido
subsidiário, requereu a exclusão da multa diária sob a tese de que a citação é inválida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Isidro
Setter
opôs
Embargos

à Execução em virtude do manejo d
a
A
ção de
E
xecução para
E
ntrega de
C
oisa
I
ncerta nº 0001656-06.2011.8.11.0040,
ajuizada
por
José Vanderlei dos Santos
,
com base
no I
nstrumento de
C
onfissão de
D
ívida celebrado em 2005
(ID 2576267140
)
.

O
E
xecutado
/Apelante
comprometeu-se a entregar 1.057,94 sacas de soja
(
60 kg
)
, cujo vencimento se deu em
30/03/2006
.

Vencida e não entregue a coisa, em
28/03/2011
, o Apelado distribuiu a demanda executiva e reclamou a entrega da soja, acrescida dos consectários legais
, o que deu causa à expedição do Mandado de Entrega de Coisa Incerta (ID
2576267140
– pág. 16)
.

A primeira tentativa de citação se
deu
por meio de Carta Precatória expedida para Comarca de Nova Ubiratã/MT
. Embora
distribuída em outubro/2013
, retornou sem cumprimento em 14/05/2015 por ausência de recolhimento da diligência por parte do exequente.

Na comarca de origem, o exequente pediu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias.
Decorrido o prazo, solicitou
buscas pelo endereço do executado por meio do Sistema
Infojud
e
Renajud
.

Com o resultado das pesquisas, procedeu-se nova expedição de Carta Precatória para a Comarca de Nova Ubiratã em
22/05/2018.

O processo ficou paralisado
até
novembro
/20
19, quando o exequente solicitou
nova tentativa de
citação
na região rural de Nova Ubiratã
.

Antes de
cumprida a ordem de expedição de novo mandado, o exequente pediu que a citação fosse feita por meio do
WhatsApp, o que deu causa à efetivação do ato em
26/06/2023
.

No bojo da Ação de Execução, o Apelante questionou a validade do inteiro teor do mandado citatório. Disse que, no campo finalidade, constou a ordem para pagamento de quantia certa
(R$ 39.143,78)
em 03 (três) dias
, nos termos do art. 829 do CPC, sob pena de penhora ou arresto.

Registro que a Juíza da causa acolheu
a
s arguições, reconheceu o erro formal do mandado, anulou a citação e determinou sua renovação
(decisão proferida em 09/10/2024)
, o que deu causa à interposição do RAI 1031601-87.2024.8.11.0000
, de minha relatoria
.

Em 09/04/2025, tornei

nul
a
a decisão
da Juíza
de 1º grau
, posto que

a nulidade da citação por vício formal
do mandado já
havia sido
decidida
nestes Embargos à Execução

em 28/07/2023,
o que
impede que o julgador decida sobre
matéria já apreciada
.

Em resumo, foi mantida válida a citação promovida em 26/06/2023
, até porque umas matérias devolvidas para o segundo grau de revisão nestes Embargos à Execução é, exatamente, a
validade formal.

Retomando a narrativa dos fatos, e
m resposta à execução,
o Apelante
opôs
E
mbargos à
E
xecução
e
sustent
ou, basicamente, 03 (
três
)
teses:
(i) n
ulidade do mandado de citação, por não observar os requisitos formais do art. 250, II, do CPC
, (
ii
) p
rescrição
do direito de ação
(e não prescrição intercorrente)
,
ante
a inércia do exequente
por mais de
0
5
(cinco)
anos

s
em promover
su
a citação
e (
iii
)
i
naplicabilidade de multa (
astreintes
), diante da inadequação entre o rito seguido e a natureza da obrigação.

A Juíza
de 1º grau rechaçou todas as teses arguidas pelo devedor e determinou o prosseguimento da Ação de Execução, o que deu causa ao manejo deste apelo.

O
primeiro
cerne da controvérsia recursal concentra-se na
validade do mandado citatório
expedido no processo executivo originário.

O
A
pelante
sustenta
afronta ao art. 250, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o mandado de citação foi redigido de forma equivocada,
visto que
solicito
u
o pagamento de quantia certa quando
,
na verdade
,
a demanda executiva tem por objeto a entrega de coisa incerta – 1.057,94 sacas de soja de 60kg
–
conforme

pactuado no instrumento de confissão de dívida
.

Inicialmente, cabe refutar a alega
da
nulidade da citação com base n
o
consagrad
o
princípio da instrumentalidade das formas, conforme positivado no art. 282, §1º, do CPC:

“
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”
.

A jurisprudência nacional, em todos os seus
T
ribunais, é firme no sentido de que não se proclama nulidade sem demonstração inequívoca d
o
prejuízo.

No caso, conquanto o mandado de citação contenha referência genérica à obrigação de pagar determinada quantia, em diss
onânci
a
do
pedido de entrega de coisa incerta, é inegável que o
E
xecutado
/Apelante
teve ciência
inequívoca
da existência
da demanda
,
assim como sua
natureza e finalidade, tanto que apresentou
tempestivamente
E
mbargos à
E
xecução
,
o que só seria possível a perfeita compreensão da pretensão executória.

Em verdade, e
stá claro
que o
A
pelante, por meio de defesa técnica, articulou de forma extensa e detalhada objeções materiais e processuais, o que afasta qualquer possibilidade de prejuízo real ao exercício da ampla defesa ou do contraditório.

Ademais, cumpre registrar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a validade de citações que, embora contenham imperfeições formais, atingem a finalidade precípua do ato processual
, notadamente
:
dar ciência à parte da existência de demanda judicial instaurada em seu desfavor
.

Nesse sentido
, trago jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA. Em que pese haver erro material no mandado de citação quanto à natureza da ação, se constou a correta determinação judicial, o ato atendeu a sua finalidade de convocar o réu para integrar a relação processual e não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, mostra-se descabida a declaração de nulidade da citação.

(
TJ-MG - AI: 10000205888043003 MG
, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras
Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)
.

Partindo dessas premissas,
conclui-se que a
ausência de forma ideal não macula o ato jurídico quando este cumpre seu propósito essencial.

E isso se deve ao fato de
o
formalismo ceder lugar à efetividade e à economia processual, princípios estes que informam todo o sistema processual contemporâneo, sob pena de perpetuar-se o processo em prol de formalismos estéreis.

No caso, a citação foi apta a inserir o
E
xecutado
/Apelante
na relação processual, a ponto de exercer plenamente sua defesa. Qualquer vício meramente formal no conteúdo do mandado não comprometeu a higidez do processo, tampouco a regularidade do contraditório.

Portanto, a

J
uíz
a

de 1º grau
agiu com acerto ao rejeitar a preliminar de nulidade da citação, e o fez com amparo em jurisprudência consolidada e princípios fundamentais do processo civil.

A despeito de o ato citatório ser válido, não teve o condão de interromper o prazo prescricional no direito de ação
, o que implica dizer que a pretensão executória foi fulminada pela
prescrição
.

Esclareço que o Apelante não suscitou
a ocorrência da
prescrição intercorrente,
e sim
d
a prescrição quinquenal do direito de propor a Ação de Execução
de Entrega de Coisa Incerta
, nos termos do art.
206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Conforme relatado
,

a dívida venceu em
30/03/2006
,
o processo executivo foi ajuizado em
28/03/2011
,
e

a
citação concretizada em
26/06/
2023
.

Com efeito, é certo que o despacho que recebe petição inicial interrompe a prescrição (
art. 202, I
,
do CC
), desde que a citação seja efetivada dentro do prazo legal (art. 240, CPC).

Neste contexto,
o
alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual o despacho
que recebe a inicial
interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação
,

desde que
a citação seja promovida dentro do prazo d
e 10 (dez) dias (art. 240,
§ 2º
,
do
CPC)
.

Partindo dessa premissa, observa-se que o
Apelado
manejou a
Execução faltando 02 (dois) dias para prescrever o seu direito
executivo, já que
, repito,

a dívida venceu em 30/03/2006 e a ação foi ajuizada em 28/03/2011
.

Logo, a citação deveria ter ocorrido até
30
/0
3
/20
11
.

A despeito disso, a primeira tentativa
de citar o devedor
somente foi providenciada em

o
utubro/2013, com a
distribuição da
Carta Precatória para Comarca de Nova Ubiratã/MT
, e que foi devolvida
sem cumprimento em 14/05/2015 por ausência de recolhimento da diligência por parte do exequente.

Nota-se que a prescrição alcançou a pretensão executiva ainda no início do trâmite processual
, e a citação ocorrida
12 (doze) anos depois de distribuída a
Execu
ção não é capaz de interrompê-la
, sobretudo porque o Judiciário não deu causa à sua ocorrência
.

Ao caso,
não há espaço para
aplica
r
o Verbete de Súmula do STJ n. 106, segundo o qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
. (SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)
.

Portanto, conquanto ausente o prejuízo da Defesa
em razão do vício de formalidade do mandado citatório, a citação se deu quanto a prescrição já havia fulminado a pretensão do Apelado há muitos anos.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao apelo
.

Reformo a sentença
, acolho, em parte, os Embargos à Execução
.
P
ronuncio
a
prescrição
quinquenal

do direito de
propor
a Ação de Execução para Entrega

de
C
oisa
I
ncerta nº 0001656-06.2011.8.11.0040
, nos termos do art.
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
c/c
487, inciso II, do CPC
.

Inverto o ônus
da
sucumbência.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
recursais porque o Apelado não foi condenado na origem
.

De conseguinte, julgo extinta a
Ação de Execução para Entrega
de
C
oisa
I
ncerta nº 0001656-06.2011.8.11.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025